Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-56.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS em face da r. sentença constante do ID no 4323725, cujo relatório transcrevo: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS ajuíza ação com pedido liminar, contra TARCIZIO MENDES DE PAIVA. No curso do processo, veio aos autos notícia do falecimento da parte ré, conforme certidão de óbito juntada pelo autor à ID 15270306. Às ID's 13370505, 15322217, 15713328 e 15982043 foi determinado ao autor promover a regularização do pólo passivo com a substituição processual para o feito prosseguir em desfavor do espólio do falecido, se já aberto o inventário, ou contra os herdeiros, se o caso, em atenção ao que dispõe os arts. 110 e 313, §2o, I do NCPC. No entanto, a parte autora deixou de atender aos diversos comandos para regularizar o desenvolvimento válido e regular do processo, insistindo no prosseguimento do feito apenas contra a viúva meeira, inexistindo nos autos notícia do ajuizamento do inventário, pelo que se percebe que a viúva não representa legalmente o espólio. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e seu § 3o, e 76, §1o, inciso I, do CPC, por não ter o autor promovido à regularização do pólo passivo da demanda. Irresignado, o banco autor interpôs recurso de apelação (ID no 4323741), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. Asseverou, ainda, que deve ser considerada válida a substituição processual do falecido réu por seu espólio. Ao final, o autor/apelante pugnou pela cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento ao feito. Preparo regular (ID no 4323741). Após a distribuição da apelação cível, o autor/apelante noticiou a celebração de acordo pelas partes litigantes (ID no 6966635) e manifestou a desistência do recurso (ID no 8873169). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.